Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713041-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o apelante sobre o seu interesse de agir, tendo em vista que o documento de ID 48990139 demonstra ser titular de plano de saúde, e já vem fazendo uso do medicamento pleiteado, desde o ano de 2018. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora